Tribunal: TJPA
Processo: 0824468-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824468-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: TELMA DE ASCENCAO MATOS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECISÃO QUE A REJEITA SEM APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 315, §2º, DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos de ação penal, sob alegação de nulidade da decisão que, ao apreciar a resposta à acusação apresentada nos termos do art. 396-A do CPP, limitou-se a afastar genericamente as teses defensivas e a designar audiência de instrução e julgamento, sem a devida fundamentação. Sustenta-se violação aos arts. 93, IX, da CF e 315, §2º, do CPP, com pedido de anulação da decisão e dos atos subsequentes. A liminar foi deferida para declarar a nulidade da decisão impugnada. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita a resposta à acusação, sem enfrentar minimamente as teses defensivas suscitadas, viola o dever constitucional de fundamentação e configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, ainda que de forma sucinta.

4. O art. 315, §2º, do CPP estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5. A decisão que aprecia a resposta à acusação deve demonstrar, ainda que de modo conciso, a análise das teses defensivas, especialmente quando relacionadas a nulidades, ausência de justa causa e hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP.

6. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a afirmar genericamente a presença dos requisitos formais da denúncia e a inexistência de hipótese de absolvição sumária, sem mencionar ou examinar as teses defensivas relativas à ausência de proposta de ANPP, à desclassificação do delito e à alegada falta de dolo e de justa causa.

7. A fundamentação genérica impede o controle da decisão pelas partes e pelo Tribunal, compromete o contraditório e a ampla defesa e caracteriza constrangimento ilegal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a nulidade da decisão que, ao manter o recebimento da denúncia ou afastar absolvição sumária, deixa de analisar minimamente as teses apresentadas na resposta à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
conhecido. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

10. A decisão que aprecia a resposta à acusação deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta, com enfrentamento das teses defensivas deduzidas. 11. É nula, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, do CPP, a decisão que rejeita genericamente a resposta à acusação sem análise concreta dos argumentos capazes de, em tese, conduzir à absolvição sumária.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 395, 396-A, 397, 315, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740253/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 24/06/2025; TJMG, HC Criminal nº 1665956-83.2025.8.13.0000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 02/07/2025; TJPA, HC Criminal nº 0800081-75.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e conceder a ordem, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de Telma de Ascenção Matos Pantoja, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação Penal nº 0802947-16.2022.8.14.0015.

O impetrante sustenta que a paciente apresentou resposta à acusação, conforme dispõe o art. 396-A do Código de Processo Penal e que, após apreciá-la, o Juízo competente teria proferido decisão no sentido de rejeitá-la, porém sem a devida fundamentação, o que afrontaria os arts. 315, §2º do CPP e 93, IX da CF.

Aduz que as teses defensivas apresentadas não teriam sido analisadas pelo Juízo e que a decisão proferida (ID 160139195 – Processo de origem) teria se limitado a afirmar, de forma genérica, que a argumentação trazida no bojo da resposta à acusação não ensejaria absolvição sumária, designando, assim, audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2026.

Alega que as omissões acima esposadas manifestariam constrangimento ilegal em razão de ato judicial que estaria maculando o devido processo legal, causa manifesta de nulidade que ensejaria a impetração do presente
writ
.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo, determinar a reanálise da resposta à acusação, enfrentando as teses defensivas apresentadas, suspender o processo até o cumprimento da determinação, anular todos os atos processuais praticados a partir da decisão nula. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Em decisão (ID 31525934), o Desembargador ao qual foi distribuído o presente
writ
reservou-se à apreciação do pedido liminar após informações da autoridade apontada como coatora.

As informações inicialmente prestadas (IDs 31604611 e 31604212), por terem sido consideradas insuficientes, demandaram complementação, razão pela qual foram requisitados dados adicionais, (ID 31627995), os quais foram fornecidos à teor dos IDs 31744010 e 31744011.

A liminar foi concedida declarando a nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação, devendo outra ser proferida de forma fundamentada (ID 31760762).

Em 26/11/2025, foi comunicado ao Juízo acerca da concessão de liminar (IDs 31827834, 31827838 e 31827839).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da ordem. (ID 32359942).
Parte superior do formulário

Em 06/02/2026, o impetrante, em petição superveniente (ID 33606145), requereu a intimação da autoridade coatora para que cumpra integralmente a decisão liminar.

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário.

Considerando a deliberação da 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal (HC/MS), realizada em 23/02/2026, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

1. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à citada ilegalidade em relação à decisão proferida na fase do art. 399 do CPP, que rejeitou a resposta à acusação sem a devida fundamentação e análise das teses defensivas, gerando manifesta violação aos direitos da paciente e evidente constrangimento ilegal.

Segundo a exordial (ID 31515008), o impetrante apresentou resposta à acusação (ID 112441881 – Processo de origem), sustentando, em síntese, nulidade do recebimento da denúncia pela ausência de proposta do Acordo de Não persecução Penal (ANPP), desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação simples e falta de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de dolo e da ilicitude das transações comerciais.

Ao analisar os documentos acostados ao presente
writ
, constato que assiste razão ao impetrante, eis que a decisão proferida, carece de fundamentação (ID 160139195 – Processo de Origem):

“Compulsando os autos, no que tange a(s) preliminar(es) invocada(s) pela Defesa, a denúncia teve como atendido o seu aspecto formal (art. 41 c/c 395, I, do CPP), fora identificada a presença tantos dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), e a peça vem acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). Sendo assim, não sendo caso de absolvição sumária do(a-s) acusado(a-s), permanecendo, por ora, verossímil a tese constante da denúncia, a qual circunstanciou os fatos e apresentou os requisitos mínimos para sua admissibilidade, de sorte que, não estando presentes quaisquer das hipóteses do art. 397, do Código de Processo Penal, assim, já estando recebida a denúncia, passo a deliberar acerca da designação de audiência. Sendo assim, recebida a denúncia, passo a deliberar acerca da designação de audiência.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2026, as 11h 30min., a ser realizada de forma PREFERENCIALMENTE PRESENCIAL e, em caso de impossibilidade, podendo ser viabilizada a participação de forma remota, através de videoconferência pela ferramenta MICROSOFT TEAMS, quando serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, as testemunhas indicadas pelas defesas e o(a)(s) acusado(a)(s), nesta ordem. Eventualmente poderão ser prestados esclarecimentos por peritos, realizadas acareações e o reconhecimento de pessoas e coisas.”

Observa-se que, de acordo com o regramento legal, portanto, o que se espera do magistrado, ainda que de forma sucinta, é a apreciação das teses apontadas pela defesa, o que não foi observado no presente caso.

É salutar se compreenda que, o enfrentamento das teses defensivas, garante o contraditório e a ampla defesa, e que a fundamentação, ainda que superficial, sem pré-julgamento da controvérsia, demonstra que a defesa apresentada fora analisada.

É sabido que a referida decisão judicial, de natureza interlocutória, não carece de extensa fundamentação pelo Juízo de origem, contudo, não se admite decisão concisa o suficiente que sugira a própria ausência de exame da resposta à acusação.

De fato, pela leitura da decisão apontada como nula, não se depreende sequer o que foi aventado pela defesa, cuidando-se de decisão que impede o conhecimento das razões pelas quais as eventuais teses apresentadas pelo impetrante não autorizam a absolvição sumária do paciente, violando, assim, o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, exigindo fundamentação, ainda que sucinta:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
” (grifos)

Alinhado aos mandamentos constitucionais, o art. 315, §2º do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, reforça o dever constitucional de fundamentação, evitando assim, decisões automáticas:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

[...]

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” (grifos)

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, no recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma concisa, eis que, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o pré-julgamento do mérito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado por associação ao tráfico de drogas, com pedido de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia sem análise das teses apresentadas na defesa prévia.

2. A decisão de recebimento da denúncia, segundo a Defesa, carece de fundamentação, não abordando as alegações de ilicitude das provas obtidas sem autorização judicial.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, sem fundamentação adequada e sem análise das teses defensivas, é nula por violar o art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

5. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia foi considerada nula por falta de fundamentação, uma vez que não abordou minimamente as teses defensivas apresentadas, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A fundamentação genérica e superficial da decisão impede o exercício pleno da ampla defesa, pois não permite que os acusados conheçam e refutem os argumentos utilizados para o prosseguimento da ação penal
. IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, declarando nula a decisão que ratificou o recebimento da denúncia em relação a todos os acusados, e determinar que nova decisão seja proferida com análise das matérias preliminares
.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta, abordando as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

2. A ausência de fundamentação adequada na decisão de recebimento da denúncia viola o art . 93, IX, da Constituição Federal, e compromete o exercício da ampla defesa
".Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 41; CPP, art . 395.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 61.340/SP, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022; STJ, RHC 61.987/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, julgado em 5/4/2016; STJ, HC 345 .116/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016. (STJ - AgRg no HC: 00000000000000740253 SP 2022/0133420-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/06/2025) (grifos)

Na mesma esteira, colhe-se entendimento de outros tribunais pátrios:

EMENTA: HABEAS CORPUS - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - NULIDADE DA DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ANÁLISE GENÉRICA DAS TESES DEFENSIVAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. - A reforma processual penal de 2008 (Lei n.º 11.719/08) conferiu à resposta à acusação a natureza de defesa substancial, exigindo do julgador a análise, ainda que concisa, das teses que possam conduzir à absolvição sumária do acusado, nos termos do art . 397 do CPP -
É nula, por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88), a decisão que, ao analisar a resposta à acusação, se limita a postergar a apreciação das teses defensivas para a fase de instrução, utilizando-se de motivação genérica e padronizada que não enfrenta os argumentos e as provas apresentadas pela defesa sobre a atipicidade da conduta
. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 16659568320258130000, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2025) (grifos)

A Seção de Direito Penal desta E. Corte está alinhada a este entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]
A impetração sustenta ausência de fundamentação na decisão
, inépcia da denúncia e
falta de justa causa para a persecução penal
, requerendo o trancamento da ação penal. Indeferida a liminar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão que manteve o recebimento da denúncia, sem fundamentação adequada, configura nulidade por afronta ao artigo 93, IX, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação para todos os atos decisórios. Embora não se exija fundamentação exauriente para o recebimento da denúncia ou para o indeferimento de absolvição sumária, é necessário que a decisão demonstre minimamente a análise das teses defensivas e dos pressupostos processuais.

4. No caso, a decisão impugnada é genérica e não expõe qualquer motivação concreta, violando o dever constitucional de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida, em parte, para que o impetrado se manifeste acerca das teses apresentadas em resposta à acusação, com fundamentação conforme a Constituição da República e a Jurisprudência Superior, mesmo que sumariamente ou suscintamente
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República/1988, artigo 93, IX; Código de Processo Penal, artigos 395, 397. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, RHC 80.526/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12/02/2019. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800081-75.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025) (grifos)

Assim sendo, por violar o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, reconheço o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante no que tange à nulidade da decisão.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, confirmando a liminar deferida para, nos termos da fundamentação esposada, declarar a nulidade da decisão que rejeitou a resposta à acusação e anular todos os atos processuais praticados a partir da decisão nula.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026